Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002882-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISJUSMAT/MT
RECORRIDO: SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISJUSMAT/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 45940963):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES REFERENTES AOS GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO REALIZADOS PELOS SERVIDORES SINDICALIZADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – DISCUSSÃO REFERENTE À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E AO CÁLCULO DE SEU MONTANTE – TESES ANALISADAS E REJEITADAS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RESCISÓRIA TRAVESTIDA DE SEGUNDA APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Se as questões meritórias da ação rescisória já foram objeto de satisfatória análise quando do julgamento da apelação, descabe a pretensão de rescisão do acórdão sob fundamento de erro de fato ou de manifesta violação à ordem jurídica. 2. Para que seja cabível a ação rescisória fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, é necessário que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente considerado como efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes do STJ (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019).” (Ação Rescisória 1002882-71.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2020).
Alega violação ao artigo 966, V e VIII, do CPC, artigos 476, 477 e 884 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 49187975).
Contrarrazões (ID 52455462).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 966, V e VIII, do CPC, o Recorrente defende a procedência do pedido rescisório, fundado em erro de fato, visto que o Recorrido não promoveu a entrega do relatório previsto em cláusula contratual, com a individualização dos gastos realizados por cada filiado, ônus que incumbia ao Recorrido, em manifesta violação à norma jurídica (artigos 476, 477 e 884 do CC - exceção do contrato não cumprido).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. (...). FUNDAMENTOS DO RECURSO ESPECIAL BASEADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1134596/MA, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI